Tribunal: STF
Processo: RE 1272234
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 317):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CABIMENTO. TERMO A QUO.
    1. Merece reforma a decisão que denegou a segurança, por entender que se tratava de substitutivo da ação de cobrança, uma vez que os efeitos da decisão a ser proferida limitam-se à esfera administrativa. O pedido formulado visa corrigir a ilegalidade de ato concreto da autoridade impetrada, que deferiu o ressarcimento dos créditos presumidos de IPI sem a correção monetária, e não promover a liquidação dos créditos no bojo da demanda.
    2. No tocante à atualização de créditos escriturais, a jurisprudência do STJ consagrou-se no sentido de que não incide correção monetária sobre os créditos escriturais, salvo se o creditamento foi ilegitimamente impossibilitado pelo Fisco. Súmula nº 411 do STJ: 'É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco'.
    3. O STJ, no REsp 1.035.847/RS, julgado como Recurso Representativo da Controvérsia, reafirmou o entendimento firmado na Súmula nº 411, reconhecendo a incidência de correção monetária quando a demora da administração impede o contribuinte de aproveitar os créditos presumidos (Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009).
    4. A 1ª Seção do STJ recentemente decidiu que a correção monetária deve fluir desde o protocolo do pedido de ressarcimento/restituição de crédito presumido, já que a demora no processamento do pedido caracteriza a resistência ilegítima a que alude a Súmula nº 411 do STJ (EAg 1220942/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 18/04/2013).
    5. No REsp 1.138.206, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ assentou que o art. 24 da Lei nº 11.457/07, que trata sobre a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativo no prazo de 360 dias a partir do protocolo administrativo, ostenta natureza processual fiscal e deve ser aplicado de imediato aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes, sendo inadmissível que a Administração Pública postergue a solução dos processos administrativos.
    6. Quanto aos pedidos administrativos já solucionados antes da vigência do art. 24 da Lei nº 11.457/2007, aplica-se o prazo de 150 dias (120+30), contado da data do protocolo do pedido, para configurar a mora da administração. 7. Transcorrido o prazo estabelecido para o Fisco responder o pedido administrativo - 360 dias ou 150 dias (conforme o caso) -, a correção monetária é devida a partir da data do protocolo do pedido administrativo.
    8. Aplica-se a taxa SELIC a título de correção monetária.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II, LIV; e 153, § 3º, II, do Texto Constitucional.
    Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de previsão legal para incidência de correção monetária para atualizar o valor dos créditos de que tratam os autos. 
    Em pedido sucessivo, pugna para que a correção incida apenas quando caracterizada a mora injusificada do Fisco e que o termo a quo da correção se inicie após o término do prazo de 360 dias concedido pelo art. 24 da Lei 11.457/07.
    É o relatório.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que a jurisprudência desta Corte deixou assente que a controvérsia relativa à correção monetária de crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 cinge-se ao âmbito infraconstitucional, por se tratar de benefício fiscal concedido pelo legislador ordinário e não de crédito decorrente da aplicação do princípio da não cumulatividade disposto no art. 153, IV e § 3º, II, da Constituição.
    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. II – Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. IV – O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 708-545-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.04.2014)
    Ademais, entende-se que a verificação, em concreto, da injustificada resistência da Administração Tributária cinge-se ao contencioso infraconstitucional. A esse respeito, confira-se o RE 299.605-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016.
    Noutro giro, em relação ao pedido sucessivo, constata-se que o STJ deu provimento ao Recurso Especial da União para reconhecer o direito de correção monetária de ressarcimento de créditos ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco (eDOC 3, p. 278-282).
    Verifica-se, ainda, que esta decisão transitou em julgado em 3/06/2020. Nesse sentido, não há interesse recursal quanto ao ponto em decorrência de fato superveniente.
    Ante o exposto, nego seguimento em parte ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF e, quanto ao pedido subsidiário, julgo o recurso prejudicado por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente